Tribunal: TJDFT
Processo: 0727322-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO. MATERIAL QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. KITS QUE NÃO INTERESSAM AO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
Esquema criminoso que fraudava licitação e superfaturava preços de testes de COVID-19.
Medida cautelar de apreensão de bens autorizada judicialmente. Incabível a restituição dos bens, apreendidos em decorrência de buscas e apreensões, ainda não periciados e devidamente analisados, diante do inequívoco interesse público. Prevalece o interesse para a instrução criminal.
Todavia, incontroverso que só foram vendidos à Secretaria de Saúde testes da marca ACRO, não se justifica a apreensão de testes de Covid-19 de outras marcas, muito menos a de kit para diagnóstico de influenza. Tais materiais obviamente não interessam ao processo.
Excetuados os testes de Covid-19 de marcas diversas da ACRO e o kit para diagnóstico de influenza, correto o indeferimento da restituição com base no art. 118 do Código de Processo Penal: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
Apelo provido em parte, determinada a restituição dos kits apreendidos de testes para a Covid-19 de marcas diversas da ACRO, a saber ABBOTT, ECO e KOVALENT, além do kit de PCR para Influenza, tudo conforme os autos de apreensão que instruem os autos.